Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710896-10.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AUGUSTO CESAR ELIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Intempestivo o recurso de apelação do recorrente, pois interposto fora do prazo previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido para manter a decisão que não recebeu a apelação criminal, em face de sua manifesta intempestividade. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pleiteando seja anulada a decisão que não recebeu o recurso de apelação, por ofender o princípio do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto intempestivo, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa ante a interposição anterior do recurso especial. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 18/5/2020, com o manejo do recurso especial (ID 16093257), a interposição do extraordinário em 23/7/2020 (ID 18008857), ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. Ressalte-se que o apelo especial inclusive já foi inadmitido por esta Presidência em 7/7/2019 (ID 17515666). Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STF: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA TRATADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 915324 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 12/6/2018). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no ARE 1260075/PR, DJe 31/3/2020. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extraordinário não deveria prosseguir, porque a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, melhor sorte não colheria o recurso ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025